Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADAS NULIDADES POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PROVAS ILÍCITAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por requerente contra sentença transitada em julgado que a condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 12 anos e 8 dias de reclusão e 1.745 dias-multa, pela prática de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico. A requerente sustenta nulidades decorrentes de violação de domicílio, ilicitude das provas, ausência de flagrante, quebra da cadeia de custódia, fragilidade probatória, inexistência de ânimo associativo estável e permanente, erro na dosimetria e existência de novas provas aptas à absolvição ou à redução da pena, pleiteando a desconstituição do édito condenatório ou, subsidiariamente, a revisão da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação é nula por violação ao art. 5o, XI, da CF e às regras processuais sobre busca domiciliar, com consequente ilicitude das provas; (ii) estabelecer se há prova nova ou demonstração de erro judiciário aptos a autorizar a revisão com fundamento no art. 621, I, II ou III, do CPP; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena ou na condenação pelo crime de associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário.
4. A alegada nulidade por violação de domicílio já foi amplamente analisada e rejeitada na sentença e no acórdão condenatório, com exame expresso à luz do Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).
5. A entrada no quarto de hotel ocorreu inicialmente por funcionário, em razão de vazamento de água que afetava outros hóspedes, situação legal diante do dever do hotel de manter o bem-estar de todos os hóspedes.
6. O tráfico de drogas configura crime permanente, de modo que o estado de flagrância autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que presentes fundadas razões, nos termos dos arts. 302 e 303 do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ.
7. As provas subsequentes não derivam de ato ilícito, pois reconhecida a legalidade da diligência inicial, afastando-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, do CPP).
8. A condenação está amparada em robusto conjunto probatório, composto por autos de apreensão, laudos periciais, laudo papiloscópico que identificou digital da requerente em fita adesiva que embalava os entorpecentes, além da apreensão de 1 kg de cocaína em sua posse pela PRF, corroborados por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
9. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, possuem valor probatório quando harmônicos com os demais elementos de prova e não infirmados por contraprova idônea.
10. As alegadas “novas provas” referentes à moradia habitual do corréu no quarto de hotel e à estrutura do imóvel não inovam substancialmente o acervo probatório, pois reiteram tese já examinada e rejeitada nas instâncias ordinárias.
11. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à reapreciação da dosimetria da pena, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, inexistente no caso.
12. Não se verifica erro na condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois o conjunto probatório evidencia vínculo estável e permanente entre os corréus para a prática do tráfico.
13. Ausente demonstração de violação a texto expresso de lei, de utilização de prova comprovadamente falsa ou de prova nova apta a ensejar absolvição ou redução da pena, impõe-se a manutenção da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
14. Revisão criminal julgada improcedente.